Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741044-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Simone Soares de Andrade Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Soares de Andrade contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido de oposição procedente, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0009356-76.2012.8.07.0018, assim redigida: “A impugnação ao cumprimento de sentença ressuscita temas de mérito que já foram superados na fase de conhecimento, senão diretamente pela sentença confirmada após embargos de declaração e apelação, pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Com efeito, a cominação da obrigação de restituir o imóvel público derivou da sentença judicial sob execução, o que prejudica a necessidade de instauração de processo administrativo como condição para o cumprimento da sentença. A tese da "posse" pela executada já fora afastada na coisa julgada, pela recordação da orientação veiculada no Enunciado 619 da Súmula do STJ. O título excutivo comina a obrigação de restituir bem certo e individualizado ao longo do módulo cognitivo, e é plenamento exigível, na medida em que operou-se a coisa julgada. Não se trata de "desapropriação", pois o bem é patrimônio público. "Expectativa" de regularização é, como o próprio termo indica, mera expectativa, não direito apto a prejudicar os efeitos da coisa julgada. Não há violação ao princípio da confiança, até porque o presente processo tramitou regularmente, respeitados os direitos de ampla defesa e contraditório, donde resultaram decisões devidamente motivadas na ordem jurídica e agora consolidadas em coisa julgada - a única ressalva negativa que se pode fazer ao presente feito é que já tramita, sem efetividade, por tempo muito superior ao que se pode considerar razoável. Em face do exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, para que restitua o imóvel no prazo de quinze dias. Caso não ocorra a desocupação voluntária, o Oficial de Justiça deverá retornar ao local para efetivar a remoção coercitiva, com a restituição do bem ao exequente. Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76578912), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida pela ora recorrente nos autos do processo de origem. Sustenta o efetivo exercício de posse sobre o imóvel localizado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Rua 11, Quadra 5, Chácara 6, Região Administrativa do Guará, por meio do certificado de regularização fundiária emitido pela Terracap. Argumenta a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo para a efetivação da desocupação do bem público. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória recorrida, com o acolhimento da impugnação oferecida nos autos do processo de origem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 76595874). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido recorrente, no incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelo Distrito Federal, ora recorrido. No caso em deslinde o incidente processual de origem tem por objeto a desocupação de bem público. Na origem Jales Rodrigues Farias ajuizou ação de usucapião em desfavor da ora agravante, com a finalidade de ver reconhecida a aquisição originária do domínio exercido sobre o imóvel localizado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Rua 11, Quadra 5, Chácara 6, Região Administrativa do Guará. Nesse contexto, o Distrito Federal ajuizou ação de oposição em desfavor de Simone Soares de Andrade e de Jales Rodrigues Farias. Asseverou que o aludido imóvel é bem público e, portanto, insuscetível de usucapião. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido relativo à ação de oposição foi julgado procedente (Id 59998842 dos autos no 0009356-76.2012.8.07.0018). Na ocasião, o Juízo singular declarou que a ocupação indevida de bem público, senão vejamos: Em face do exposto, julgo procedente o pedido veiculado na oposição (autos n. 0009356-76.20128.07.0018), para declarar que o imóvel situado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Rua 11, Quadra 5, Chácara 6, é propriedade do Distrito Federal, assegurando ao opoente o direito de imitir-se na posse do bem, mediante provocação em cumprimento de sentença após o trânsito em julgado. Julgo prejudicada a demanda veiculada nos autos associados (n. 0012844-90.2012.8.07.0001). Condeno os opostos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. A controvérsia foi objeto de diversos questionamentos neste Egrégio Tribunal de Justiça. Ressalta-se que esta Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente. Examine-se o seguinte trecho do acórdão em questão (Id. 64293789 dos autos no 0009356-76.2012.8.07.0018: “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se é legítima a pretensão exercida pelos apelantes no que se refere ao exercício da posse sobre o imóvel localizado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Rua 11, Quadra 5, Chácara 6, Região Administrativa do Guará. A deliberação a respeito da questão controvertida nos autos passa, necessariamente, pela definição a respeito da possibilidade, ou não, do exercício da posse sobre bens públicos dominicais. O Juízo singular fundamentou seu posicionamento a esse respeito no enunciado no 619 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça[1], sustentando que a ocupação “indevida”, mesmo que seja de bens dominicais, como no presente caso, “configura mera detenção”. Com o devido respeito, como adiante será demonstrado, essa proposição advém da conhecida afirmação feita pelo célebre tratadista Orozimbo Nonato[2], no sentido de que todos os bens públicos são insuscetíveis de posse, mas essa constatação consiste, com a mais reverente vênia, em uma generalização. Em verdade, o apossamento, que é ato-fato real, depende da mera apreensão do bem pelo particular (o corpus afirmado na doutrina de Ihering[3]). Esse peculiar fato jurídico fica caracterizado por meio do exercício de um ou de alguns dos poderes próprios ao domínio (art. 1196 do Código Civil). De acordo com a regra prevista no art. 100 do Código Civil, “os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”. (Ressalvam-se os grifos). Com efeito, os bens de uso comum são aqueles destinados ao uso de toda a população, indistintamente. São eles: o mar, os rios, as ruas, praças, estradas, parques entre outros (art. 99, inc. I, do Código Civil). Esses bens estão sujeitos ao uso, que pode ser oneroso ou gratuito, nos termos da lei (art. 103 do Código Civil), mas não à posse, em razão da estrita finalidade pública que lhes fora atribuída. Os bens de uso especial, também denominados de “patrimônio administrativo”, são aqueles destinados à prestação ou à execução de serviços públicos, ou seja, a uma finalidade específica, como, por exemplo, as bibliotecas, teatros, escolas, fóruns, quartéis, museus, repartições públicas em geral, entre outros (art. 99, inc. II, do Código Civil). Dentre esses bens, portanto, devem ser classificados os “próprios nacionais” como o em exame nestes autos. Já os bens dominicais não estão destinados nem a uma finalidade comum e nem a uma especial, mas “constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades” (art. 99, inc. III, do Código Civil). Esses bens constituem o patrimônio disponível do Estado, pois não estão afetados a um fim público, como ocorre com as terras devolutas e outras áreas de domínio público. Assim, os bens públicos de uso comum e os de uso especial, para que possam fazer parte do patrimônio disponível do Estado, sujeitando-se ao apossamento, devem ser objeto de desafetação por meio de edição de lei específica nesse sentido, de acordo com a regra prevista no art. 17 da Lei no 8.666/1993. Por isso, com a devida licença, embora os bens dominicais não precisem de desafetação para que sejam alienados, pois, para tanto, deve haver apenas a devida observância das exigências normativas respectivas (art. 101 do Código Civil e art. 17 da Lei no 8.666/1993), o mesmo não pode ser afirmado em relação aos bens de uso comum ou de uso especial, pois apenas após a aludida desafetação poderiam ser considerados bens de natureza dominical. Apenas esses bens, os dominicais, podem ser alienados, à vista de sua natureza intra commercium, com a devida licença, o que permite também o respectivo apossamento pelos particulares. A esse respeito, aliás, convém atentar à escorreita lição doutrinária de Barbara Almeida de Araújo:[4] “O primeiro argumento a respeito da impossibilidade do exercício da posse sobre bens públicos, sem a devida autorização por parte do Poder Público, é a regra da perda a posse pelo fato de as coisas terem sido colocadas fora do comércio (art. 520, III, Código Civil de 1916). Afirma-se, ainda, que, com base na lição da teoria objetiva, que exige para a caracterização da posse, a possibilidade do exercício do direito de propriedade, que no caso dos bens públicos, inalienáveis por natureza, haveria somente detenção. Na verdade, esse entendimento reflete a opção por se justificar o instituto da posse na proteção avançada do domínio; logo, não sendo possível a aquisição da propriedade, não seria tampouco razoável o exercício da posse. Cabe ressaltar, a priori, que não são todos os bens públicos considerados como fora do comércio, mas apenas os de uso comum (praças, ruas, estradas) e os de uso especial (aqueles afetados para determinada finalidade). Os bens dominicais, enquanto permanecem no patrimônio do Estado, desafetados a uma finalidade específica, não podem ser classificados como fora do comércio. Por essa razão, sustenta-se que somente alguns bens públicos, especialmente os de uso comum do povo, enquanto não forem desafetados, serão inalienáveis, e, por esse motivo, insuscetíveis de posse. Nesse sentido, já podemos afirmar, desde então, que os bens públicos dominicais e os bens de uso especial, enquanto estiverem desafetados, poderiam ser objeto de posse.” (Ressalvam-se os grifos) É importante ainda observar os precisos ensinamentos do insuperável jurista José Carlos Moreira Alves[5] a respeito de vários dispositivos legais, existentes em nosso ordenamento jurídico, que expressamente admitem o exercício de posse sobre bens públicos dominicais. “Já no tocante às coisas públicas (que podem ser de uso comum, de uso especial ou dominicais), Orozimbo Nonato sustenta, sem fazer qualquer distinção, que “o poder de fato que o particular exerça sobre bens do Estado não se eleva dentro do sistema da lei brasileira, à categoria de posse: falta-lhe, porém, o elemento negativo a que se refere Ihering e que degrada a relação exterior a simples detenção”. Portanto, não haveria posse do particular com relação a qualquer espécie de bem público. Sucede, porém, que essa generalização não encontra apoio na legislação brasileira. (...) o Estatuto da Terra (Lei no 4.504, de 1964), no art. 97, reconhece expressamente a existência de “legítimos possuidores de terras devolutas federais” e de “posseiro”, dessas mesmas terras; (...). E o Decreto-Lei no 9.760, de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União, reconhece que pode haver posse sobre terras públicas, admitindo a legitimação da posse sobre elas (art. 165 e segs.), e tratando, em certos casos, seus ocupantes como possuidores de má fé (art. 71). Não há, pois, como negar-se a admissibilidade da posse, em nosso direito, sobre as coisas públicas dominicais. De outra parte, com referência aos bens públicos de uso comum e de uso especial, é o Estado, em nosso entender, proprietário de ambos. (...) E, em ambos os casos, como proprietário é ele também o possuidor.” (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, ao seguirmos essa orientação doutrinária, os bens de uso comum e de uso especial não são suscetíveis de apossamento, que é ato-fato real. De fato, em relação a esses bens, estritamente, pode haver apenas o exercício de detenção. Isso não ocorre, no entanto, com o apossamento dos bens públicos dominicais. Por isso, diante da leitura do texto do enunciado no 619, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser feita a presente ressalva, no sentido de que essa diretriz não pode ser aplicada aos bens dominicais, justamente o que está em debate nos presentes autos. Se esses bens podem ser alienados é elementar que podem também ser objeto de apossamento, o que obviamente diverge da questão da insuscetibilidade de aquisição pela via da usucapião. Evidentemente, nos termos dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela via direta, mas apenas pela via indireta. A propósito, observe-se o teor das disposições normativas mencionadas: “Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (...) § 3o - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.” (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito observe-se também o teor do enunciado no 340 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal e da regra prevista no art. 102 do Código Civil: “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião." "Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.” No caso em deslinde o Distrito Federal ajuizou ação de oposição em desfavor dos ora apelantes, oportunidade em que foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Verifica-se que o imóvel localizado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Rua 11, Quadra 5, Chácara 6, Região Administrativa do Guará integra o domínio do Distrito Federal de acordo com a regra prevista no art. 22 da Lei no 6.766/1979 (Id. 59998337, fl. 35). Aliás, a própria Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, que é a gestora dos bens públicos dominicais do Distrito Federal, manifestou que não tem interesse jurídico a defender nos presentes autos, em virtude da peculiar situação jurídica do imóvel em questão (Id. 59998337, fl. 34). Nesse cenário, a recorrente Simone Soares de Andrade requer o provimento do recurso para que manutenção da sua posse seja assegurada até o momento em que o Distrito Federal adotar medidas que promovam a efetiva regularização da área. No mesmo sentido, o recorrente Jales Rodrigues Farias pugna pela celebração de negócio jurídico de concessão de direito real de uso em seu favor. Ocorre que as aludidas providências não estão relacionadas ao processo originário e não podem ser objeto de requerimento por quem se encontra no polo passivo da ação reivindicatória, tendo em vista que a reconvenção, de acordo com a regra prevista no art. 343 do CPC, pressupõe que a pretensão própria defendida pelo reconvinte seja “conexa com a pretensão principal ou com os fundamentos da defesa”. Convém salientar que a oposição é o remédio jurídico por meio do qual alguém, ao pretender o bem ou o “direito” que se encontra sob controvérsia entre terceiros, promove sua pretensão contra ambos os litigantes. Nesse caso opera-se também a hipótese de cumulação objetiva de demandas, pois a ação contra o réu originário tem eficácia preponderantemente condenatória e, contra o autor, a eficácia dominante é constitutiva negativa. O referido incidente mantém, portanto, relação de prejudicialidade com o pedido formulado no processo originário e, por essa razão, o provimento jurisdicional a respeito do tema versado na “oposição” deve anteceder o julgamento da questão de mérito suscitada na demanda originária. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇAO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO ORIGINÁRIA. JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA EM SENTENÇA APARTADA E PREVIAMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DE OPOSIÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. EVIDENTE PREJUÍZO. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação de oposição consubstancia instrumento processual mediante o qual terceiro interfere em demanda alheia, pois o oponente almeja, total ou parcialmente, a coisa ou o direito controverso que perfaz o objeto da ação principal da qual germinara, ressoando impassível que com ela mantém relação de prejudicialidade, à medida em que, reconhecendo a sentença o direito do oponente em face dos opostos, acolhendo o pedido formulado na oposição, conduz, na ação primitiva, à rejeição da pretensão aviada pelo autor, ostentando natureza declaratória, e à elisão do direito defendido pelo requerido, em face do qual terá conteúdo condenatório ou meramente declaratório, ostentando inafastável caráter prejudicial (CPC, art. 682). 2. Encerrando a subsistência do processo principal pressuposto da oposição, que, a seu turno, guarda relação de prejudicialidade com a pretensão deduzida na ação principal, pois visa a consolidação do direito controverso, total ou parcialmente, em favor do opoente, deve, ao ser admitida, ser apenada aos autos nos quais transita a ação originária de forma a viabilizar que sejam processadas simultaneamente, devendo ambas, ao final, necessariamente serem resolvidas via da mesma sentença, pois a resolução de uma subordinará a outra (CPC, art. 685). 3. A solução isolada da ação principal, previamente ao julgamento da oposição, encerra error in procedendo, na medida em que acarreta evidente prejuízo ao opoente. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1793606, 07027452020228070017, Relator: RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 7/12/2023) (Ressalvam-se os grifos)” Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pela recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator